Tribunal: STF
Processo: RHC 258064
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de roubo circunstanciado. Condenação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Danillo Ferreira Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 994.436/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 58).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos, 09 meses e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, II e §2º- A, I, e tentativa de roubo, previsto no art. 157, §2º, II e § 2º- A, I, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 37).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a condenação manifestamente contrária a prova dos autos. Argumenta que não há prova de autoria ou participação do recorrente nos fatos criminoso. Aduz que não houve violência ou grave ameaça na suposta prática delitiva, pois foi o corréu quem subtraiu para si os objetos e bens da vítima. Alega que o procedimento de reconhecimento do recorrente, realizado na fase inquisitorial, não observou os preceitos legais, além de não ter sido produzido exame pericial conclusivo quanto à efetiva utilização de arma de fogo. Pugna pelo redimensionamento da pena, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a aplicação das causas de aumento. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente e, sucessivamente, pela desclassificação roubo tentado, afastamento das agravantes, reconhecimento da continuidade delitiva e fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 58):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável a análise de pedidos de absolvição ou desclassificação na via eleita.



    (...)



    Se as instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas contundentes de materialidade e autoria delitiva, mormente de testemunhos das vítimas e dos policiais responsáveis pelo flagrante e de testemunha que visualizou o cometimento do crime, além do depoimento do corréu, para rever tal conclusão seria necessário revolver provas, o que não é possível na via eleita. 



    Além disso, tem-se que parte dos bens subtraídos foram encontrados com Danillo, pois ele estava em poder da quantia no momento da abordagem, ou seja, houve efetiva inversão da posse, não havendo se falar em tentativa de roubo. Como cediço, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme Súmula 582 /STJ. 



    Importa salientar que s Súmula 7/STJ se refere aos recursos especiais, sendo desnecessário analisar sua aplicabilidade no julgamento de habeas corpus. 



    Ainda, como o destacado na decisão colegiada ora hostilizada, o laudo de fls. 217 /221 atestou que a arma apreendida se encontrava apta para efetuar disparos, além de os exames apontarem resultado positivo pelos vestígios produzidos por disparo recente. Assim, descabe falar em decote da majorante do emprego de arma de fogo. 



    Quanto à dosimetria, está inscrito no acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo:



    (...)



    A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos limites legais. 



    A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação concreta e razoável para o incremento da pena-base, considerando a gravidade concreta do crime, pois a violência e grave ameaça foi praticada contra duas vítimas e todo o tempo os réus ameaçavam, batiam nas vítimas, efetuaram disparos para aterrorizá-las. 



    Ainda, a culpabilidade pode ser dita como desabonadora, considerando que todo tempo a vítima foi ameaçada de morte e foram efetuados disparos em sua direção com o intuito de aterrorizá-la. 



    Assim, deve ser mantido o incremento das básicas dos crimes, por não ter sido vislumbrando aumento desmotivado ou incremento excessivo no cálculo dosimétrico. Em seguida, não houve reconhecimento de agravante, não havendo falar em decote a ser promovido na segunda fase. 



    Em seguida, a aplicação sucessiva de causas de aumento de pena, sem fundamentação concreta, viola o entendimento da Súmula n. 443/STJ, que exige justificativa além do critério numérico. 



    Ainda, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". 



    Mais: a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, 'é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).



    No caso, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito, considerando as ameaças de morte constantes e agressões covardes e desnecessárias. 



    Lado outro, os roubos decorreram de desígnios autônomos, devendo ser promovida a somatória das penas. 



    Deveras, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos, qual seja, a unidade de desígnios, o que não se vislumbra no caso concreto. 



    (...)



    Ademais, a alteração do julgado demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de writ. 



    Por fim. mantida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há se falar em regime distinto do fechado, nos estritos termos do art. 33 do CP. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente